Tribunal: TJES
Processo: 5007649-36.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007649-36.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WIGNER LEONARDO PEREIRA TIMOTE

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. CONDENAÇÃO EM VERBAS SUCUMBENCIAIS. IDENTIFICAÇÃO DA PARTE APELADA. PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em Exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão (id.16932701) que deu provimento ao recurso de apelação da parte contrária, invertendo os ônus de sucumbência.

A embargante sustenta a existência de erro material no dispositivo do julgado.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o dispositivo do acórdão apresenta erro material ou ambiguidade quanto à identificação da parte condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

III. Razões de Decidir

4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar erro material, compreendido como aquele facilmente perceptível e que não corresponda à vontade do órgão prolator.

5. Verificou-se que a redação original do dispositivo possuía comando capaz de ensejar interpretação ambígua ao referir-se genericamente à “parte apelada”.

6. A retificação do texto é necessária para fazer constar expressamente que a condenação recai exclusivamente sobre a ré Samarco Mineração S.A..

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e provido, sem efeitos infringentes, apenas para sanar o erro material apontado.

8. Tese de julgamento: “O erro material no dispositivo que gera ambiguidade na identificação da parte sucumbente deve ser sanado via embargos de declaração, sem a necessidade de atribuição de efeitos infringentes”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8º, e 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VALE S.A.

em face do v. acórdão de id. 16932701, que, à unanimidade de votos,
conhe
ceu
e d
eu
provimento
ao recurso de apelação interposto por
WIGNER LEONARDO PEREIRA TIMOTE.

Em razões recursais (id. 17208163), a parte embargante sustenta, em síntese, que há erro material constante no dispositivo do acórdão.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5007649-36.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WIGNER LEONARDO PEREIRA TIMOTE

APELADO: FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VALE S.A.

em face do v. acórdão de id. 16932701, que, à unanimidade de votos,
conhe
ceu
e d
eu
provimento
ao recurso de apelação interposto por
WIGNER LEONARDO PEREIRA TIMOTE.

Em razões recursais (id. 17208163), a parte embargante sustenta, em síntese, que há erro material constante no dispositivo do acórdão.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário “Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592)”

No caso dos autos, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifico a existência de comando que poderia ensejar interpretação ambígua. Desta forma, na parte dispositiva onde lê-se:

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Leia-se:

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno a apelada
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso para
DAR
-
LHE
PROVIMENTO
sem efeitos infringentes, apenas para sanar o erro material apontado no dispositivo do acórdão, fazendo constar que a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recai exclusivamente sobre a ré
SAMARCO MINERAÇÃO S.A
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)